Tribunal: TJSP
Processo: 1012482-09.2015.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000752779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1012482-09.2015.8.26.0625/50000, da Comarca Taubaté, em que
são embargantes MARCEL SAIJI TAKESHITA e JOSEANE AONO TAKESHITA,
são embargados URBPLAN S/A e SP-11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1012482-09.2015.8.26.0625/50000
Voto no 26.308
Embargos de Declaração Cível No 1012482-09.2015.8.26.0625/50000 Comarca:
Taubaté
Embargtes: MARCEL SAIJI TAKESHITA e JOSEANE AONO TAKESHITA
Embargdos: Urbplan S/A e Sp-11 Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Voto no 26.308
Embargos
de
declaração.
Contradição/Obscuridade.
Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil/15. Pretensões infringentes, para nova análise
de questões expressamente enfrentadas, de modo que outro
era o recurso a ser ofertado. Embargos rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao acórdão
de págs. 332/341.
Os Embargantes alegam, em síntese, que o julgado
incorreu em contradição e obscuridade, pois “se limitou a responsabilizar a Ré com a
inversão da multa penal”, sem deixar consignado que a sanção tem que ser por mês de
atraso, desde o atraso até o prazo final da data da sentença, que são 54 meses de
inadimplemento da incorporadora. Enunciam que a imposição de uma multa de 2% por
atraso implica em contradição com o Tema 971 do STJ e com o fundamento do próprio
v. acórdão embargado, que não verificou deva ser feita a distinção das obrigações
contratuais, pois são heterogêneas, e deve ser feiro arbitramento judicial para
indenização pelo atraso. Mencionam que há no contrato o “parâmetro indenizatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1012482-09.2015.8.26.0625/50000
Voto no 26.308
para compensar a não fruição do bem pelo consumidor, ou seja, há uma obrigação
homogênea que deve ser utilizada para indenizar o consumidor pelo atraso” (Cláusula
6.19.1, fl. 52).
É o relatório.
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 332/341 não exibe os vícios enunciados pelos Embargantes. A
questão suscitada já foi objeto de análise e a decisão se encontra fundamentada. Foi
expressamente enunciado:
“De início, não é o caso de sobrestamento do processo,
uma vez que os REsp. nos. 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Temas 970 e 971) já
foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Viável a estipulação da multa contratual em favor do
comprador, diante da necessária observância ao quanto decidido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos: “No contrato de
adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo
previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá
ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do
vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão
convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tema 971).
Não se mostra, contudo, admissível a pretendida
cumulação da multa inversa com lucros cessantes. Embora, a princípio, pudesse
se mostrar adequada à luz do disciplinado pelo Tema 970 (STJ), as verbas
indenizatórias não devem ultrapassar o efetivamente necessário para a
reparação dos danos sofridos pelos adquirentes, sob pena de se proporcionar o
enriquecimento indevido.
No que respeita ao percentual da multa moratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1012482-09.2015.8.26.0625/50000
Voto no 26.308
inversa, nenhum reparo merece a r. sentença, uma vez que a fixou em 2% do
valor do contrato (pág. 48), não sendo adequada a pretensão dos Autores em
querer fixa-lo em 10%, conforme o enunciado da cláusula 7.1.1 (pág. 54), por
não tratar a hipótese de vencimento antecipado, mas de incidência de cláusula
penal moratória em decorrência do atraso na entrega das obras do
empreendimento.
(...)
A pretensão dos Autores, quando à incidência da cláusula
5.1, alínea “e” (pág. 48), deve ser repelida, uma vez que, por se tratar de ação
judicial, a fixação de verba honorária compete ao Magistrado, atendidos os
requisitos do artigo 85, § 2o, do CPC, sendo de nenhum valor jurídico a cláusula
que já estabelece o percentual de 10% sobre o valor em atraso, quando houver
atuação de advogado em procedimento judicial.”
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO
F. GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1012482-09.2015.8.26.0625/50000
Voto no 26.308
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ainda, no que pertine à alegada contradição, veja-se a nota
inserta na obra Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo (2a ed., Ed.
Revista dos Tribunais), de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, pág. 554, do
seguinte teor que: “A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições
inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da
mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões
da decisão e as alegações das partes (STJ, 2a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1012482-09.2015.8.26.0625/50000
Voto no 26.308
Castro Meira, j. em 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). Em igual sentido: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (EDcl no REsp
218.528/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Quarta Turma, julgado em
07/02/2002, DJ 22/04/2002, p. 210).
De obscuridade, por seu turno, também não se deve aqui
falar. Como já se decidiu, “A obscuridade é a qualidade daquilo que é de difícil ou
impossível compreensão, não se verificando naquelas hipóteses em que o acórdão
fundamenta de forma coerente e clara todos os pontos que o levaram a determinada
conclusão” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 80.546/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015).
Ante o exposto, rejeita-se o embargos.
João Pazine Neto
Relator